Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento - Irregularidade formal. CPC 1.021, § 1o. Princípio da dialeticidade.

Não se conhece de agravo interno cujas razões são incongruentes com os fundamentos da decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento, as quais deveriam ter sido especificamente impugnadas, conforme exigem o CPC 1.021, § 1o, e o princípio da dialeticidade.